Tribunal: TJES
Processo: 5004382-49.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal movida contra contribuinte, fundamentada no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. A municipalidade argumenta ter cumprido as exigências legais, incluindo notificação prévia e inscrição do débito em órgãos de proteção ao crédito, e requer a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município cumpriu as exigências legais de notificação prévia do devedor e protesto da dívida, conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) determinar se a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir foi prematura, considerando a legislação municipal específica e o cumprimento das medidas administrativas pelo ente federado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O STF, no Tema 1.184, legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, condicionando-a à adoção prévia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo comprovada inadequação.

4 - A Resolução CNJ nº 547/2024 exige, para o ajuizamento de execuções fiscais, notificação prévia do devedor e adoção de medidas alternativas, prevendo a presunção de cumprimento quando essas providências estiverem dispostas em normativo específico do ente federado.

5 - A legislação municipal de Guarapari (LC nº 008/2007 e LC nº 127/2021, alterada pela LC nº 143/2023) fixa requisitos próprios para a cobrança da dívida ativa, incluindo a tentativa de cobrança amigável e o limite de R$ 5.000,00 para possível dispensa de execução judicial, valor este que inclusive é inferior ao atribuído à causa (R$ 9.030,90 (nove mil, trinta reais, nove centavos).

6 - No caso concreto, o Município comprovou o parcelamento prévio do débito, bem como que dispõe, em sua legislação, de etapa de cobrança administrativa anterior à propositura da ação executiva (artigo 115, §3º da Lei Complementar Municipal nº 008/2007), cumprindo as exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 e de sua legislação local.

7 - A sentença recorrida desconsiderou a legislação municipal aplicável e os documentos comprobatórios apresentados, afrontando a autonomia do ente federado e a competência constitucional para legislar sobre o tema.

8 - A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser subsidiária e restrita aos casos em que não haja norma específica do ente federado regulando a matéria.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, I; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º; LC Municipal nº 008/2007, art. 115, § 3º; LC Municipal nº 127/2021, art. 1º, alterada pela LC Municipal nº 143/2023.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 912.888/RS (Tema 1.184), Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 19.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 5002983-82.2024.8.08.0021, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 22.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004382-49.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: MARCOS SESARIO DA COSTA e outros (3)

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal movida contra contribuinte, fundamentada no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. A municipalidade argumenta ter cumprido as exigências legais, incluindo notificação prévia e inscrição do débito em órgãos de proteção ao crédito, e requer a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município cumpriu as exigências legais de notificação prévia do devedor e protesto da dívida, conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) determinar se a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir foi prematura, considerando a legislação municipal específica e o cumprimento das medidas administrativas pelo ente federado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O STF, no Tema 1.184, legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, condicionando-a à adoção prévia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo comprovada inadequação.

4 - A Resolução CNJ nº 547/2024 exige, para o ajuizamento de execuções fiscais, notificação prévia do devedor e adoção de medidas alternativas, prevendo a presunção de cumprimento quando essas providências estiverem dispostas em normativo específico do ente federado.

5 - A legislação municipal de Guarapari (LC nº 008/2007 e LC nº 127/2021, alterada pela LC nº 143/2023) fixa requisitos próprios para a cobrança da dívida ativa, incluindo a tentativa de cobrança amigável e o limite de R$ 5.000,00 para possível dispensa de execução judicial, valor este que inclusive é inferior ao atribuído à causa (R$ 9.030,90 (nove mil, trinta reais, nove centavos).

6 - No caso concreto, o Município comprovou o parcelamento prévio do débito, bem como que dispõe, em sua legislação, de etapa de cobrança administrativa anterior à propositura da ação executiva (artigo 115, §3º da Lei Complementar Municipal nº 008/2007), cumprindo as exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 e de sua legislação local.

7 - A sentença recorrida desconsiderou a legislação municipal aplicável e os documentos comprobatórios apresentados, afrontando a autonomia do ente federado e a competência constitucional para legislar sobre o tema.

8 - A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser subsidiária e restrita aos casos em que não haja norma específica do ente federado regulando a matéria.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari (id 9829082), que nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de MARCOS SESARIO DA COSTA e OTTO NASCIMENTO WANGLER, extinguiu a execução, sem resolução do mérito, sem resolução de mérito, “(...)
por falta de pressupostos processuais e interesse de agir (art. 485, IV e VI, CPC), com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 (arts. 2º e 3º)”
.

Em suas razões de id 9829435 o Apelante aduz, em apertada síntese, a não aplicação do Tema 1184, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao caso em tela. Sustenta que, no exercício de sua competência constitucional, o Município de Guarapari editou a Lei Complementar Municipal nº 127/2021, edito que lhe confere a possibilidade de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pugna pela anulação da sentença proferida, com o prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões, eis que não houve triangularização da relação processual na origem.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari (id 9829082), que nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
MARCOS SESARIO DA COSTA
e
OTTO NASCIMENTO WANGLER
, extinguiu a execução, sem resolução do mérito, sem resolução de mérito, “(...)
por falta de pressupostos processuais e interesse de agir (art. 485, IV e VI, CPC), com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 (arts. 2º e 3º)”
.

Em suas razões de id 9829435 o Apelante aduz, em apertada síntese, a não aplicação do Tema 1184, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao caso em tela. Sustenta que, no exercício de sua competência constitucional, o Município de Guarapari editou lei que estabelece a possibilidade de o ente deixar de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), hipótese em que tal cobrança será realizada extrajudicialmente (art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 127/2021, alterada pelo art. 10 da LC Municipal nº 143/2023). Pugna pela anulação da sentença proferida, com o prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões, eis que não houve triangularização da relação processual na origem.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federados, conforme já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível, impondo-se, em princípio, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“
Tema 1.184
: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção
ex officio
da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima
se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

Na hipótese em apreço, o Juízo
a quo
extinguiu, de ofício, a presente execução fiscal sob o fundamento de que o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, infere-se dos autos que o Município de Guarapari, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar Municipal nº 127/2021, cujo artigo 1º estabelece que “o Município de Guarapari poderá deixar de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

O aludido dispositivo, além de não traduzir norma cogente, na medida em que dá margem inequívoca à discricionariedade administrativa, prestigiada na Súmula n.º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável ao caso concreto, ao qual foi originalmente atribuído o valor de R$ 9.030,90 (nove mil, trinta reais, nove centavos) (id 9829075).

Nesse cenário, embora admitida a aplicação do Tema 1.184/STF às execuções em andamento, verifica-se que o nobre Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em
flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença
.

Assim sendo, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados,
a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema
, consoante orientação já pronunciada por este Órgão Colegiado.

Saliente-se que, o Juízo singular, apesar de ter oportunizado ao Apelante, antes da prolação de sentença, a adequação do processo executivo aos ditames da Resolução CNJ n.º 547/2024 e ao Tema 1184 da Corte Suprema (id 9829080), desconsiderou os documentos trazidos aos autos pela municipalidade (ids. 9829077), que comprovam o prévio parcelamento da dívida anteriormente à propositura da execução fiscal.

Do mesmo modo, ressai do §3º do art. 2º da Resolução 547/2024 que a exigência de prévia tentativa de conciliação e de notificação do devedor para pagamento antes do ajuizamento do executivo presume-se cumprida quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Nesse sentido, a Lei Complementar Municipal nº 008/2007 do Município de Guarapari prevê expressamente em seu artigo 115, §3º que
“a autoridade administrativa promoverá a cobrança amigável para pagamento da Dívida Ativa no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua inscrição, convocando os devedores pelo jornal ou por quaisquer outros meios de comunicação, individual ou coletivo; findo o prazo sem que o pagamento seja efetuado, o órgão competente promoverá sua cobrança judicial”.

Não é outra a orientação deste E. Sodalício em casos análogos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PROTESTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
visando à anulação de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Guarapari/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal movida contra o contribuinte, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e no Tema 1.184 do STF, além da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O município alega o cumprimento das exigências legais para o prosseguimento da execução, como a notificação prévia do devedor e a inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município cumpriu as exigências legais de notificação prévia do devedor e protesto da dívida, conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) determinar se a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir foi prematura, considerando o cumprimento parcial das medidas administrativas e extrajudiciais pelo ente federado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima quando há ausência de interesse de agir, devendo o ente federado adotar previamente medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo comprovada inadequação.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 exige, para o ajuizamento da execução fiscal, a tentativa de conciliação, incluindo a notificação prévia do devedor e o protesto do débito ou adoção de medidas alternativas previstas na legislação.

5. No caso concreto, o Município de Guarapari comprovou a notificação prévia do devedor e a inscrição do débito em órgãos de proteção ao crédito, cumprindo as exigências do art. 2º, § 2º, e do art. 3º, parágrafo único, inciso I, da Resolução CNJ nº 547/2024.

6.
O §3º do art. 2º da Resolução 547/2024 estipula que a exigência de prévia tentativa de conciliação e de notificação do devedor para pagamento antes do ajuizamento do executivo “presume-se cumprida [...] quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente”. Ocorre que o §1º do art. 115 da Lei Complementar Municipal nº 008/2007 de Guarapari prevê que “a autoridade administrativa promoverá a cobrança amigável para pagamento da Dívida Ativa no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua inscrição, convocando os devedores pelo jornal ou por quaisquer outros meios de comunicação, individual ou coletivo; findo o prazo sem que o pagamento seja efetuado, o órgão competente promoverá sua cobrança judicial”
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5002983-82.2024.8.08.0021; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 22.11.2024)

Nesses termos, prestigiando a autonomia do Ente Federado para legislar sobre a matéria, bem como tendo sido observados os ditames contidos nos regramentos específicos, deve ser anulada a r. sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar